Tribunal: TJMT
Processo: 1008842-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LEANDRO DO NASCIMENTO LAROCA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1027325-09.2021.8.11.0003, manejado por BEATRIZ MORIAN FERNANDES LAROCA, representada por sua genitora KATIANE FERNANDES NORONHA, indeferiu o pedido com que pretendia a revogação da ordem de prisão em seu desfavor, por débito de natureza alimentar.
Para tanto, o agravante alega que, ainda que não tenha efetivado o pagamento integral da verba alimentar devida, por se tratar de prestações pretéritas, não mais se vislumbra o caráter de urgência dos alimentos a justificar a sua prisão.
Afirma que a impontualidade no pagamento da pensão não foi voluntária, ou seja, não deixou de prover deliberadamente as necessidades básicas da filha na intenção de prejudicá-la, apenas não tinha recursos suficientes para adimplir os alimentos à época, o que não ocorre no presente momento, pois mantem em dias as prestações.
Aduz que a prisão só se justifica diante do comportamento omisso e desidioso do devedor, o que não é o caso dos autos, razão pela qual a ordem de prisão deve ser imediatamente revogada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Isso porque, não obstante as alegações do agravante, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que o pagamento parcial dos alimentos não afasta a prisão civil do alimentante.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR. 1. Nos termos da Súmula 691/STF, aplicada à hipótese analogicamente, não compete ao STJ conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido perante o Tribunal de origem, indefere a liminar. 2. Embora seja admissível, em tese, a prestação dos alimentos in natura, a alteração do modo de prestação dependerá da prévia concordância dos credores quanto a modalidade escolhida ou, ainda, de prévia autorização judicial mediante a demonstração de que o modo de prestação que se propõe é mais vantajoso aos menores do que o anterior, sendo inviável o exame de tais questões na execução de alimentos e, menos ainda, no estreito âmbito do habeas corpus. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento apenas parcial dos alimentos devidos não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante. Precedentes. 4. A apreciação de fatos e provas relacionadas à capacidade econômica ou financeira do devedor dos alimentos pela via do habeas corpus é inviável, tendo em vista que a sua finalidade precípua é examinar a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na ordem de prisão do devedor. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no HC: 495842 PR 2019/0059353-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2019) (g.n.)
No mesmo sentido, os precedentes desta Corte:
“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL - ALEGAÇÕES NÃO PERTINENTES COM A VIA DO HABEAS CORPUS – INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO PARCIAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO JUDICIAL - ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do artigo 5o, LXVIII, da Constituição da República, a resistência do devedor em cumprir a sua obrigação alimentar não é amparada por habeas corpus, por ser garantia constitucional prevista para afastar ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. Se o alimentante se encontra inadimplente em ação de execução de alimentos proposta contra si, que busca receber as parcelas devidas a título de pensão alimentícia é cabível a prisão civil do executado. 3. O devedor de alimentos, para livrar-se da prisão civil, deve pagar as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo (Súmula no 309 do STJ e art. 290 do CPC), sendo que apenas o pagamento integral das referidas parcelas pode ilidir a prisão civil.” (TJ-MT - HC: 10195822520198110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020) (g.n.)
E a dos tribunais pátrios:
“HABEAS CORPUS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PAGAMENTO PARCIAL. O habeas corpus encontra limites na constatação da legalidade ou ilegalidade da prisão, escapando ao seu alcance questões de mérito, pertinentes à ação originária, como a justificativa do não pagamento ou desnecessidade do alimentando. Para efeito de livramento da cautela civil, o devedor de alimentos deve quitar, além das três últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação de execução, as vincendas durante o processo executivo, ex vi da Súmula 309 do STJ. ORDEM DENEGADA.” (TJ-GO - HABEAS-CORPUS: 02157480920168090000, Relator: DR(A). FABIO CRISTOVAO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 04/08/2016, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2090 de 16/08/2016) (g.n.)
O comprovante de pagamento apresentado corresponde apenas à parte do valor devido e, portanto, é insuficiente para afastar a decretação da prisão civil do paciente.
Ausente o requisito da probabilidade do direito, desnecessária a análise sob a ótica do periculum in mora.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.